Tribunal: TJSP
Processo: 0024882-81.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Adicional por tempo de serviço – Pedido de recálculo do adicional, com base nos seus vencimentos integrais – Procedência do pedido – Rejeição do apelo do Estado, com solução extensiva ao reexame necessário, e parcial acolhimento do apelo dos autores, mantida a aplicação integral da Lei no 11.960/09 -

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Adicional por tempo de serviço – Pedido de recálculo do adicional, com base nos seus vencimentos integrais – Procedência do pedido – Rejeição do apelo do Estado, com solução extensiva ao reexame necessário, e parcial acolhimento do apelo dos autores, mantida a aplicação integral da Lei no 11.960/09 - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810 – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Necessidade de adequação do julgamento anterior – Provimento do recurso dos autores. Não provimento do recurso do Estado, com solução extensiva ao reexame necessário.